Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-29.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800071-29.2021.8.14.0046

APELANTE: MARCELO COSTA CLEMENTINO, FABIO COSTA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800071-29.2021.8.14.0046

COMARCA: RONDON DO PARÁ - 1ª VARA CRIMINAL

APELANTES:
MARCELO COSTA CLEMENTINO E FÁBIO COSTA SOUZA
(DEF. PÚBLICO -
LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA
)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor dos recorrentes. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, encontram óbice na Súmula 231 do STJ.

3.

Recurso conhecido e não provido, acompanhando em parte o parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

31ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Marcelo Costa Clementino e Fábio Costa Souza
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que
condenou cada um dos apelantes, à pena final definitiva de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada
no artigo
art. 157, § 2º, incisos II e §2º-A, I, do Código Penal
.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“
”(...)Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de janeiro de 2021, por volta de 15h00min, na Fazenda Santo Antônio, localizada na Vicinal do Marcelino, km 107, Rodovia PA-222, zona rural desta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, os denunciados HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA, FABIO COSTA SOUSA, MARCELO COSTA CLEMENTINO e LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, previamente associados, com desígnio de vontades e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito comum, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, subtraíram, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas José Aldimar Sales Monteiro; Irene Rodrigues de Sousa, Maria José Souza Barros e Adelson de Souza Novais, conforme auto de apreensão de ID nº 22614221, pág. 12.

Noticiam os autos que, na ocasião dos fatos, a primeira vítima estava na sede da fazenda, onde labora como caseiro, quando avistou os ora denunciados chegando ao local.

Narra-se os que os acusados estavam locomovendo-se em 02 (duas) motocicletas, uma Honda CG 125 Titan KS, de cor vermelha, placa JUM-7609, dirigida pelo primeiro denunciado (Henrique), na qual estava na garupa o terceiro acusado (Marcelo); e outra Honda NXR 150 Bros Mix ESD, cor vermelha, placa NXH-8177, conduzida pelo quarto denunciado (Luiz), em que ia na garupa o segundo acusado (Fábio).

Relata-se que a primeira vítima então esperou que os acusados se aproximassem a fim de saber o motivo de estarem ali. Na sequência, os ora denunciados desceram das motocicletas nas quais estavam e foram em direção ao ofendido, momento em que o quarto denunciado (Luiz) muniu-se com uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, e ordenou que o ofendido se aproximasse.

Extrai-se do caderno processual que os outros três denunciados não exibiram ao ofendido arma de fogo, mas seguraram os armamentos na cintura, por debaixo de suas blusas. Conforme apurou-se, o ofendido, ao perceber que os acusados estavam portando armas de fogo, tentou correr, mas o quarto denunciado, que estava com o revólver calibre 38 em punho, disse: “NÃO CORRE SENÃO EU TE ATIRO” (textuais).

Ato contínuo, diante da grave ameaça, a primeira vítima foi ao encontro dos acusados, os quais, levando o ofendido, dirigiram-se então à casa da sede da fazenda.

Consta dos autos que o ofendido, diante da grave ameaça exercida com as armas de fogo, abriu os quartos da casa, de onde os ora denunciados subtraíram: 01 (uma) mochila; R$ 370,00 (trezentos reais) em dinheiro; 02 (duas) calças moleton; 01 (um) relógio de pulso prateado; 03 (três) perfumes, 01 (um) desodorante; e 01 (um) aparelho celular marca LG, modelo lanterninha, cor preto, com chip nº 94 99144-8926.

Apurou-se que os ora denunciados, durante toda a trama delitiva, ameaçavam a primeira vítima de morte, por acreditarem que esta poderia correr e pegar algum objeto para se defender. Relata-se ainda que, em determinado momento, os acusados fizeram o primeiro ofendido ficar de costas dizendo que iriam matá-lo, circunstância em que este suplicou por sua vida.

Extrai-se também dos autos, que após consumarem a subtração dos bens da casa sede da fazenda, os acusados trancaram a primeira vítima dentro do banheiro. Em seguida, os acusados, valendo-se das mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, dirigiram-se à casado vaqueiro da fazenda, quarto ofendido (Adelson), onde estavam as demais vítimas.

Conforme consta, no momento da abordagem, a segunda vítima (Irene), estava lavando roupas quando foi surpreendida pelo terceiro denunciado (Marcelo), o qual estava portando uma arma de fogo.

Narra-se que o terceiro acusado então apontou o armamento em direção à ofendida, determinado que esta ficasse parada, pois tratava-se de um assalto.

Em seguida, a ofendida deparou-se com o primeiro acusado (Henrique), o qual também estava munido com uma arma de fogo. Ato contínuo, os acusados abordaram a terceira vítima (Maria José), a qual estava sentada na cozinha da casa, a quem, mediante grave ameaça exercida com o emprego das armas de fogo, foi determinado que ficasse de cabeça baixa. Extrai-se também os autos que enquanto o primeiro e terceiro denunciados entraram na residência para render as vítimas, o segundo e quarto acusados ficaram do lado de fora vigiando o local e entraram logo após as ofendidas estarem rendidas.

Relata-se ainda que todos os denunciados estavam em posse de armas de fogo, utilizadas de forma ostensiva para ameaçar as vítimas. Na sequência, os ora denunciados trancaram a segunda e terceira vítimas no banheiro da residência.

Após, o quarto acusado (Luiz), munido com o revólver de calibre 38, saiu da residência e dirigiu-se à área de pasto da fazenda, onde a quarta vítima (Adelson)estava tirando a cela de uma égua. Narra-se que o quarto acusado então surpreendeu o ofendido, abordando-o por trás, ao colocar a arma de fogo na cabeça deste e, em seguida, dizer à vítima para se apressar senão “PIPOCARIA SUA CABEÇA” (textuais).

Conforme consta, após o ofendido tirar a cela da égua, foi levado para o interior de sua residência, onde estavam os outros três denunciados, todos munidos com armas de fogo. Na ocasião, o ofendido percebeu que a segunda e terceiras vítimas estavam trancadas no banheiro na residência. Extrai-se dos autos que os ora denunciados então, na presença da quarta vítima, começaram a subtrair os seguintes bens da casa: 02 (duas) motosserras; 01 (um) celular, marca LG, tipo lanterninha; diversos alimentos; diversas roupas; 01 (um) celular da fazenda; 02 (duas) motocicletas, uma Honda Pop 110l, placa QEH-7900, chassi 9C2JB0100JR013818, Renavan 0116752531-8, cor preta, e outra Honra NXR 160, Bros ESDD, placa QEH-7900, chassi 9C2KD0810FR440079, Renavan 0107327693-4, 2015/2015, cor vermelha, juntamente com seus respectivos documentos, pertencentes à segunda e quarta vítimas; bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A10S, chip OI nº 94 98809-1613, pertencente à terceira vítima.

Na sequência, após iniciar a subtração de tais bens, os acusados trancaram a quarta vítima no banheiro e determinaram que a segunda ofendida (Irene)preparasse um café para eles, ordem que, mediante a grave ameaça, foi atendida por esta.

Relata-se que os ora denunciados então terminaram de recolher os produtos do roubo da residência e novamente trancaram a segunda vítima no banheiro, junto as demais. Após, os acusados evadiram-se do local, um em cada motocicleta, sendo as duas nas quais já estavam se locomovendo e nas duas ora subtraídas.

Apurou-se que, decorrido certo lapso temporal, o quarto ofendido conseguiu arrebentar a porta do banheiro onde estavam trancados e assim logrou êxito em pedir ajuda. A Polícia Militar foi então acionada”

Os apelantes pleiteiam, exclusivamente, a reforma da dosimetria, no que tange às circunstâncias judiciais e atenuante da confissão espontânea para diminuição abaixo do mínimo legal.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo,
manifestou-se,
pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, entendendo ser necessário o
“redimensionamento da pena-base em primeira fase dosimétrica, devendo ser fixada no mínimo legal.”

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do
cálculo da pena
do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“
DOSIMETRIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

(...)

ACUSADO: FÁBIO COSTA SOUSA

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta a condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são as seguintes:

Culpabilidade
impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.
In casu,
o sentenciado agrediu as vítimas psicologicamente proferindo ameaças, o que demonstra reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens. Tal proceder, por óbvio, não é inerente ao tipo penal, ao contrário, eleva em muito o grau de reprovabilidade concreta do ato delitivo, demandando maior rigor na punição. O réu é primário e não registra antecedente criminais transitado em julgado. A conduta social, ou seja, seu comportamento diante da sociedade, no trabalho, com a família e próximos, segundo os autos é considerada boa. A sua personalidade não pôde ser bem aferida, devendo ser considerada neutra. Já os motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do delito, os fatores que o desencadearam, não restaram evidenciados, sendo os comuns aos crimes de roubo, ou seja, o apoderamento indevido do alheio.
As circunstâncias
favoreciam a prática delituosa, na medida em que o denunciado em companhia dos comparsas, reduziu as chances de defesa das vítimas. As consequências foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pelas vítimas. O comportamento da vítima em nada influiu para a prática criminosa.

Feito a análise retro, estabeleço a pena base em 05 (quatro) anos de reclusão, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas. Em segunda etapa da dosimetria trifásica, tendo em vista que o réu ter
confessado o crime (art. 65, III, d do CP), atenuo a pena em 01 (um) ano, restando em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Em terceira etapa da dosimetria trifásica, este Magistrado, mesmo entendendo que a fundamentação idônea para o cúmulo das causas de aumento deve recair, tão somente, sobre a incidência da fração legal acima do mínimo previsto, vez que a presença de mais de um sujeito ativo, por si só, já justifica a incidência do concurso de pessoas, bem como a constatação do uso de arma de fogo, do mesmo modo já justifica as presença desta majorante, sendo, portanto, despicienda qualquer outra justificativa, para que se evite futuras alegações de ausência de "fundamentação concreta", este juízo faz uso da única ferramenta existente nestes autos apta a "fundamentar" a incidência das duas majorantes, seguindo aqui o mesmo raciocínio utilizado pela 6° Turma do STJ, em julgado recente, qual seja, a constatação de que o sentenciado, nesta Comarca, agindo em concurso de pessoas, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo certa quantia em dinheiro e bens pertencentes às vítimas, motivos pelos quais em razão da
majorante do

concurso de pessoas (art. 157, §2°, II do CP), exaspero a reprimenda em 1/3
, restando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, após o que, tendo em vista a incidência da
majorante do uso de arma de fogo (art. 157, §2-A, I) majoro a pena em 2/3
, alcançando-se o patamar de 08 anos 10 meses e 20 dias de reclusão, pena esta que torno definitiva à míngua de outras causas a considerar.

No caso "sub judice", temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa.

A pena pecuniária conforme dispõe o art. 49, CP, deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Estabeleço a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo vigente à época do fato

(...)

ACUSADO: MARCELO COSTA CLEMENTINO

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta a condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são as seguintes:

Culpabilidade
impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.
In casu,
o sentenciado agrediu as vítimas psicologicamente proferindo ameaças, o que demonstra reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens. Tal proceder, por óbvio, não é inerente ao tipo penal, ao contrário, eleva em muito o grau de reprovabilidade concreta do ato delitivo, demandando maior rigor na punição. O réu é primário e não registra antecedente criminais transitado em julgado. A conduta social, ou seja, seu comportamento diante da sociedade, no trabalho, com a família e próximos, segundo os autos é considerada boa. A sua personalidade não pôde ser bem aferida, devendo ser considerada neutra. Já os motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do delito, os fatores que o desencadearam, não restaram evidenciados, sendo os comuns aos crimes de roubo, ou seja, o apoderamento indevido do alheio
.
As circunstâncias
favoreciam a prática delituosa, na medida em que o denunciado em companhia dos comparsas, reduziu as chances de defesa das vítimas. As consequências foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pelas vítimas. O comportamento da vítima em nada influiu para a prática criminosa.

Feito a análise retro, estabeleço a pena base em 05 (quatro) anos de reclusão, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas. Em segunda etapa da dosimetria trifásica, tendo em vista que o réu ter
confessado o crime (art. 65, III, d do CP), atenuo a pena em 01 (um) ano, restando em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em terceira etapa da dosimetria trifásica, este Magistrado, mesmo entendendo que a fundamentação idônea para o cúmulo das causas de aumento deve recair, tão somente, sobre a incidência da fração legal acima do mínimo previsto, vez que a presença de mais de um sujeito ativo, por si só, já justifica a incidência do concurso de pessoas, bem como a constatação do uso de arma de fogo, do mesmo modo já justifica as presença desta majorante, sendo, portanto, despicienda qualquer outra justificativa, para que se evite futuras alegações de ausência de "fundamentação concreta", este juízo faz uso da única ferramenta existente nestes autos apta a "fundamentar" a incidência das duas majorantes, seguindo aqui o mesmo raciocínio utilizado pela 6° Turma do STJ, em julgado recente, qual seja, a constatação de que o sentenciado, nesta Comarca, agindo em concurso de pessoas, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo certa quantia em dinheiro e bens pertencentes às vítimas, motivos pelos quais em razão da
majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2°, II do CP), exaspero a reprimenda em 1/3
, restando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, após o que, tendo em vista a incidência da
majorante do uso de arma de fogo (art. 157, §2-A, I) majoro a pena em 2/3
, alcançando-se o patamar de 08 anos 10 meses e 20 dias de reclusão, pena esta que torno definitiva à míngua de outras causas a considerar.

No caso "sub judice", temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa.

A pena pecuniária conforme dispõe o art. 49, CP, deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Estabeleço a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo vigente à época do fato

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante, dois vetores judiciais –
culpabilidade e circunstâncias do crime -
, fixando a pena-base em 05 (seis) anos de reclusão.

In casu
, entendo proporcional e adequado o
quantum
adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base, tendo em vista que
as vítimas foram constantemente
ameaçadas de

morte
mediante emprego de arma de fogo, e após, 03 vítimas foram privadas de suas liberdades, sendo
trancadas
no banheiro da residência onde o crime ocorreu.

Sobre o tema, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO RECONHECIMENTO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR SUPERIOR A UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2.
Nessa linha de intelecção, é possível, inclusive, "estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
" (STJ, AgRg no AREsp 1445055/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019), caso sejam apontados fundamentos concretos para tanto. 3. No caso em apreço, as instâncias ordinárias motivaram adequadamente a exasperação da reprimenda básica, porquanto ressaltaram que a
vítima foi mantida em cativeiro (restrição de liberdade)
por longo período (cerca de sete horas), sendo que durante esse lapso temporal
sofreu ameaças de morte mediante o uso de arma de fogo
. Tais circunstâncias evidenciam que o quantum de 1/3 (um terço) utilizados para a majoração da sanção penal foi proporcional à maior gravidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

..............................................................................................................................................................

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) VI - Sobre o desvalor das
circunstâncias e consequências do crime
, também houve justificativa concreta, uma vez que, o paciente proferiu
ameaças de morte
contra a filha da vítima, assim como, o objeto do roubo, de valor monetário significativo (veículo tipo pick up, SAVEIRO), não foi restituído à vítima, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 678.830/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021)

Portanto, por constatar presente e desfavorável ao recorrente as
circunstâncias e consequências do crime
, mantenho a exasperação da reprimenda da pena-base, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão.

Dessa forma,
tem-se justificada a exasperação da pena-base, diante de

circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Súmula 23/TJPA -
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação no cálculo da 1ª fase da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto
.

Aqui, convém mencionar que:

“A análise das
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento para que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que:

“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Na segunda fase, ausentes agravantes, todavia, o Juízo sentenciante reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, disposta no art. 65, III, “d” do CPB.

Entretanto, anoto, que a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, separação dos Poderes e legalidade, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Nucci (2006) leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) deve ser reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Saliento ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base com o argumento de exasperação injustificada da reprimenda, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando em parte o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 18/10/2022